Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL DO BANCO CREDOR. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, originada por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, por considerar que houve perda do interesse de agir em razão da não manifestação da credora após devidamente intimada.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde, no entanto, foi realizada apenas uma diligência para a tentativa de citação do réu, mas a aludida providência foi infrutífera.
4. Devidamente intimada para se manifestar a respeito do resultado da pesquisa efetuada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário com o intuito de localizar os endereços das partes, a credora manteve-se inerte.
5. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido prazo não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sentença desconstituída.